Tribunal: TJSP
Processo: 2278622-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar o cancelamento e exclusão do cadastro do INSS e conta bancária da agravada, referente ao empréstimo supostamente celebrado com a financeira agravante. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar o cancelamento e exclusão do cadastro do INSS e conta bancária da agravada, referente ao empréstimo supostamente celebrado com a financeira agravante. Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela recorrida, que se evidencia pela impossibilidade de se fazer prova negativa, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a natureza alimentar dos rendimentos, destinados eles às suas necessidades básicas. Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278622-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, é agravado ELENIR APARECIDA MELRO PAZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito antecipatório recursal e, desde logo, negaram provimento do agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278622-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22580
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que
deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar o
cancelamento e exclusão do cadastro do INSS e conta
bancária
da
agravada,
referente
ao
empréstimo
supostamente celebrado com a financeira agravante.
Insurgência do banco réu. Pretensão de reforma da decisão.
Pedido de concessão de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo
colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do
RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300
do CPC. Probabilidade do direito perseguido pela recorrida,
que se evidencia pela impossibilidade de se fazer prova
negativa, além do fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, considerando a natureza alimentar dos
rendimentos, destinados eles às suas necessidades básicas.
Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, desde
já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando
mantida. Recurso não provido.
VOTO no 22580
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Safra S/A deduzido em razão de decisão interlocutória (fls. 25/27
do processo) que, deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada
para determinar ao Banco que providencie o cancelamento e exclusão do
cadastro do INSS e conta bancária da agravada, referente ao empréstimo
no 000015889525.
Sustenta o banco recorrente, em síntese, que ao
incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito o agravante
agiu com total legalidade que lhe cabia agindo com o seu direito como
credor. Ademais esta decisão, ao não permitir a justificação prévia,
impediu a oportunidade do agravante de rechaçar os argumentos
utilizados na inicial pela agravada para obter a liminar postulada,
ofendendo, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz
natural. É importante ressaltar que o incumbia ao Magistrado ouvir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278622-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22580
3
parte contrária antes de proferir qualquer decisão, pois, a exclusão do
contrato de empréstimo, e o valor envolvido na ação certamente lhe
causaria prejuízo financeiro grave e de difícil reparação ao Agravante,
como ocorreu. Vale ressaltar que o juízo a quo não vislumbrou o
dispositivo do Art. 300 do CPC, visto que no pedido da agravada não
havia elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. É evidente que nenhum
prejuízo acarretaria a agravada se a liminar fosse concedida após a
ouvida da parte contrária, já que seus argumentos não atendem a
nenhum dos requisitos legais para a concessão da tutela inaudita altera
pars, inclusive daqueles elencados e definidos pelo STJ (fls. 04/05).
Pugnou, assim, pela concessão de efeito antecipatório recursal e, ao
final, o provimento deste agravo, a fim de revogar a tutela concedida.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais
objetivando que o ora agravante providencie o cancelamento e exclusão
do cadastro do INSS e da conta bancária dos empréstimos alegadamente
não efetuados pela parte agravada.
Em que pesem os argumentos esposados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278622-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22580
4
agravante, a r. decisão atacada não merece reforma.
Como se sabe, o cabimento ou não da antecipação
da tutela deve ser apreciado à luz dos preceitos contidos no artigo 300
do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada
se
a
parte
economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Há
probabilidade
do
direito
perseguido
pela
recorrida, pois não se pode exigir dele prova da inexistência de fato e,
presumindo-se a boa-fé, confere-se, em tese, verossimilhança às suas
alegações.
Por outro lado, evidente o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação à autora, ante a natureza alimentar de
seus proventos, que não são elevados e sua destinação, pois que visam
atender suas necessidades básicas.
Ademais, não se verifica qualquer perigo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278622-80.2020.8.26.0000 -Voto no 22580
5
deferimento da tutela possa oferecer ao banco. Em que pesem as
alegações do agravante em sentido contrário, a medida é totalmente
reversível e, se demonstrada a licitude de seus atos, o banco poderá
retomar a cobrança ao final da demanda.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde logo, pelo NÃO PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)